Tribunal: STF
Processo: HC 255159
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 905.994/SP (e-doc. 2; p. 212-222).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a 7 meses de detenção, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 1.000 dias-multa, ante o cometimento dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006; e 129, § 12º, e 329, caput, do Código Penal. 



    3. Inconformada, a defesa interpôs apelação, tendo o Tribunal de Justiça dado provimento, em parte, ao recurso, redimensionando a pena para 9 anos de reclusão, além de 900 dias-multa, e 6 meses de detenção. Embargos declaratórios foram rejeitados. O trânsito em julgado do título condenatório ocorreu em 04/03/2022.



    4. No STJ, o Ministro Relator não conheceu da impetração. Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta a nulidade das provas em razão da ilegalidade da busca domiciliar. Aponta a fragilidade das provas que respaldaram a condenação pelo crime de tráfico. Alega cabível a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006.



    6. Requer, em sede liminar e no mérito, a absolvição do paciente. Subsidiariamente, pretende a aplicação da minorante. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 04/03/2022. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de deferimento da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator